Tribunal: TJSP
Processo: 1017453-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária c./c. declaratória. Seguro facultativo de veículo. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Segurado que admitiu estar alcoolizado na condução do veículo. Colisão com poste de iluminação. Pista molhada que não justifica o acidente, tratando-se de situação comum. Nexo de causalidade entre a

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de cobrança de indenização securitária c./c. declaratória. Seguro facultativo de veículo. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Segurado que admitiu estar alcoolizado na condução do veículo. Colisão com poste de iluminação. Pista molhada que não justifica o acidente, tratando-se de situação comum. Nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente de trânsito. Apelante que não imputou culpa pelo acidente a qualquer outro condutor ou situação (falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros) de modo a comprovar que o acidente ocorreria independente da embriaguez. Agravamento do risco configurado. Inteligência do art. 768 do CC. Exclusão de cobertura. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.